Tribunal: STF
Processo: Rcl 37459
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO ATACADA – VÍCIO – AUSÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim retratou o caso:
    FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. afirma haver o Relator do agravo de instrumento em recurso de revista nº 0010633-04.2017.5.03.0087, integrante do Tribunal Superior do Trabalho, usurpado a competência do Supremo e olvidado o decidido no recurso extraordinário nº 205.815, bem assim, sob o ângulo da repercussão geral, no de nº 590.415 e no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633 – Temas nº 152 e 1.046. 
    Vossa Excelência negou seguimento à reclamação, ante os seguintes fundamentos:
    […]
    2. A par da controvérsia surgida acerca da impossibilidade de o Tribunal Superior do Trabalho, mediante ato irrecorrível, ante apontada falta de transcendência da matéria veiculada, impedir a sequência de recurso no qual debatido tema em relação ao qual o Supremo tenha admitido configurada a repercussão geral – como é o caso da discussão atinente à validade de norma coletiva por meio da qual limitado ou restringido direito trabalhista -, mostra-se pertinente a observância do previsto no artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e no verbete nº 734 da Súmula deste Tribunal, com o seguinte teor:
    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 
    A decisão atacada foi proferida em 22 de abril de 2019, sendo formalizada a reclamação meses depois, em 14 de outubro, quando já alcançada a preclusão maior. 
    […]
    A reclamante, em declaratórios, alega inexistente o trânsito em julgado da decisão atacada. Sustenta não ter havido a formação da coisa julgada em momento anterior ao protocolo da reclamação.
    O embargado, em contrarrazões, aponta o acerto da decisão. Argumenta ter havido a preclusão maior na origem. 
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado devidamente credenciado, foi protocolada no prazo legal.
    A embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão no ato impugnado. Em última análise, pretende nova apreciação da matéria, providência inviável na estreita via dos declaratórios.
    Reafirmo o assentado anteriormente. Conforme o previsto na parte final do artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e no verbete nº 734 da Súmula deste Tribunal, é inadmissível o manuseio da reclamação após o trânsito em julgado do pronunciamento reclamado.
    Não cabe discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação da preclusão maior na origem, considerada a extensão da competência de cada Tribunal.
    3. Conheço dos embargos e os desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator